Tribunal: TJPA
Processo: 0801825-62.2023.8.14.0037
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0801825-62.2023.8.14.0037

EMBARGANTE: JANDER TAVARES RODRIGUES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº.
0801825-62.2023.8.14.0037

EMBARGANTE: JANDER TAVARES RODRIGUES

DEFESA: FÁBIO GUIMARÃES LIMA – DEFENSOR PÚBLICO

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. INOVAÇÃO PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo acusado contrariamente à v. acórdão proferido pela
E. 3ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao apelo nos termos do voto do Relator.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se deve haver, como consequência do efeito translativo, a readequação da pena-base, com a incidência do índice de 1/8 (um oitavo) em razão da negativação do vetor dos antecedentes criminais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração se prestam a sanar, se existentes, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão consoante redação do art. 619, do CPP, ou ainda para correção de eventual erro material conforme art.1022, III, do CPC c/c art.3º, CPP, não se destinando ao reexame de fatos e provas.

4.

As
razões recursais da apelação sequer se insurgiram em relação à dosimetria da pena
,
atentando-se o v. acordão embargado à clara e expressa análise da irresignação defensiva.

5. A Defesa incorreu em indevida inovação processual, providência não admitida pelo ordenamento jurídico, uma vez que os embargos de declaração não constituem meio hábil para modificar a demanda ou ampliar a controvérsia por meio da introdução de questões não apresentadas no momento adequado.

6. A pretensão deduzida constitui matéria própria de apelação criminal, revelando-se incabível o manejo de embargos de declaração como se fossem sucedâneo de apelação, devendo o embargante valer-se de outras vias de impugnação para alcançar o resultado almejado.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos conhecidos e rejeitados.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art.3º, art.619; CPC, art.1022, III

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.508.449/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 3/6/2025;
STJ, EDcl no REsp n. 2.147.583/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 10/9/2025;

TJPA, Embargos de Declaração Criminal nº. 0008501-45.2016.8.14.0024, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 06/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
conhecer dos embargos de declaração opostos e, no mérito, rejeitá-lo, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos 18 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

por

JANDER TAVARES RODRIGUES

em face ao
v. acórdão de ID
28253955
,
em cujo teor a E. 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao apelo nos termos do voto do relator.

Segundo a Defesa, a exasperação da pena-base, a partir da negativação do vetor dos antecedentes criminais, resultou na incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal; contudo alega que o índice jurisprudencialmente devido é 1/8 (um oitavo).

Desse modo, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração a fim de haver, como consequência do efeito translativo, a readequação da pena-base nos termos propostos

Instada a se manifestar na condição de
custos legis
, a douta Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual emitiu parecer
pelo não conhecimento dos embargos ou, caso sejam conhecidos, sua rejeição (ID 29692468).

É o relatório.

Sem revisão, considerando que o recurso interposto não está contido no rol do art.136 do RI/TJE.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Com efeito, vislumbro que o recurso interposto se
mostra adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO dos embargos de declaração opostos.

DO MÉRITO.

Como é cediço, os embargos de declaração se prestam a sanar, se existentes, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão consoante redação do art. 619, do CPP, ou ainda para correção de eventual erro material conforme art.1022, III, do CPC c/c art.3º, CPP, não se destinando ao reexame de fatos e provas.

Examinando os autos, verifico que as razões recursais da apelação
sequer
se insurgiram em relação à dosimetria da pena
,
atentando-se o v. acordão embargado à clara e expressa análise da irresignação defensiva.

Na hipótese, observo que a Defesa incorreu em indevida inovação processual, providência não admitida pelo ordenamento jurídico, uma vez que os embargos de declaração não constituem meio hábil para modificar a demanda ou ampliar a controvérsia por meio da introdução de questões não apresentadas no momento adequado.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “A argumentação trazida somente nos embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o acolhimento da insurgência tal como apresentada” (STJ, EDcl no REsp n. 2.147.583/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 15/9/2025.)

Nessa esteira, esta Egrégia Corte Estadual já se pronunciou no sentido de que “A inovação recursal não pode ser conhecida em sede de embargos de declaração, sendo limitadas ao esclarecimento de omissão, obscuridade ou contradição da decisão embargada.”
(TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0008501-45.2016.8.14.0024 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/05/2025)

Ainda que assim não fosse
, a pretensão deduzida constitui matéria própria de apelação criminal, revelando-se incabível o manejo de embargos de declaração como se fossem sucedâneo de apelação, devendo o embargante valer-se de outras vias de impugnação para alcançar o resultado almejado.

Nessa linha, destaco que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que é inadmissível o uso dos aclaratórios “(...) como meio de rediscussão da matéria decidida, ou como sucedâneo de recurso.” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.508.449/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025.)

Dessarte, constato que o acórdão embargado se revela íntegro e claro, sem qualquer mácula a ser suprida, uma vez que observou o Princípio do Livre Convencimento Motivado do Magistrado e satisfez as exigências de fundamentação das decisões judiciais previstas no art. 93, IX, da CF/88, bem como no art. 315, §2º, do CPP.

DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e, no mérito,
REJEITO
nos termos da fundamentação
para manter inalterado o v. acórdão embargado.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Relator

Belém, 27/02/2026